Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. GUARDA UNILATERAL. VISITAS. MANUTENÇÃO DO LAR MATERNO DE REFERÊNCIA.
1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento ao art. 227, caput da CF e ao art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A guarda compartilhada tem como pressupostos uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, pois as decisões a respeito do filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e consenso.
3. A alta litigiosidade entre as partes desaconselha o estabelecimento da guarda compartilhada.
4. Recurso conhecido e não provido.